Tribunal: CARF
Processo: 10510.721185/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.721185/2016-69
RESOLUÇÃO
3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAGUASSU AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da redatora designada, vencidos os Conselheiros
Márcio José Pinto Ribeiro e Rachel Freixo Chaves, que negavam provimento ao recurso voluntário.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Keli Campos de Lima.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima - Redatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso voluntário e por bem descrever os fatos adoto o
relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo excertos:
Trata-se de impugnação de lançamento de créditos tributários lavrados por meio
dos autos de infração da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social –
COFINS (fls. 09 a 15) e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS
(fls. 02 a 08) contra a contribuinte em epígrafe, em decorrência de insuficiência de
recolhimentos.
Os períodos lançados, os valores de créditos tributários exigidos e os respectivos
enquadramentos legais estão listados e informados nos autos de infração às fls.
02 a 15 e fundamentados/detalhados no Relatório Fiscal às fls. 16 a 18.
No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal diz:
O procedimento fiscal de Revisão do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (Dacon), relativo ao ano-calendário de 2012, foi motivado
por indício de insuficiência de declaração e recolhimento de contribuições sociais
– PIS e COFINS.
Em 10/03/2016, encaminhamos, via postal por Aviso de Recebimento-AR, o
Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência ocorreu em 11/03/2016,
onde solicitamos que no prazo de 20 (vinte) dias fossem prestados
esclarecimentos por meio da apresentação de documentação comprobatória
(escrituração contábil e/ou fiscal)
acerca dos indícios de insuficiência de declaração em DCTF e/ou recolhimento das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, apuradas nos Dacons, todos tributos
relativos ao ano-calendário 2012.
Ante a ausência de qualquer manifestação da empresa, encaminhamos Termo de
Reintimação Fiscal, cuja ciência ocorreu em 05/05/2016, quando lhe concedemos
mais 05 (cinco) dias úteis de prazo para manifestação acerca das constatações
citadas no parágrafo anterior.
Destarte, expirado esse novo prazo, o contribuinte ou seu representante legal não
se manifestou ou apresentou qualquer documento até a presente data.
Ressalte-se, as diferenças descritas nas tabelas abaixo entre os valores das
contribuições para o PIS/Pasep e Cofins a pagar informadas nos Dacons e aqueles
declarados nas DCTFs - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
e/ou recolhidos por meio de DARF estão sujeitas à lançamento por meio de Auto
de Infração, uma vez que o Dacon é considerado meramente informativo, não se
prestando à constituição do crédito tributário.
(...)
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
3
Diante dos fatos acima expostos, procedemos à cobrança das contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, destacadas na coluna “Diferença Apurada pela Fiscalização” da
planilha acima, relativas ao período de agosto a dezembro de 2012, por meio de
Auto de Infração com aplicação de multa de 75%.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em duas vias de igual
teor e forma, assinado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal, cuja ciência pelo
sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR).
A ciência dos autos de infração foi dada à contribuinte em 18/05/2016 (fl. 186) e,
dentro do prazo regulamentar, 16/06/2016 (fl. 190), esta apresentou a sua
defesa.
Na impugnação, a contribuinte, após alegar a tempestividade da sua defesa, fazer
um breve relato dos fatos e do lançamento e informar que “contratou empresa de
Auditoria Independente, a TAX ACCOUNTING AUDITORIA & CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA, cuja atuação teve por fulcro edificar a base tributável a partir da
totalidade do faturamento, deste deduzindo as entradas das notas fiscais
constantes do LRE e dos serviços constantes do TRF, com o fim de apurar as
despesas passíveis de creditamento na sistemática da não-cumulatividade, para
então computar o tributo realmente devido”, enfrenta a controvérsia no tópico
“Do Mérito – Cômputo de Créditos Escriturais Aproveitáveis em Razão da não
Cumulatividade do PIS e da Cofins”.
Inicialmente afirma que a “fiscalização incorre em equívoco ao restringir sua
análise ao cotejo entre DACON e DCTF” e, na sequência, defende o
aproveitamento de créditos de (i) bens utilizados como insumo (calcário, Argila
Ferruginosa, Argila Sílico Ferruginosa, Gipsita, mistura Crua e Clínquer; bem como
também insumos diretamente ligados ao processo produtivo a exemplo dos
combustíveis e lubrificantes, partes e peças para reposição e material de
embalagem), (ii) serviços utilizados como insumo (serviços de revisão e
manutenção preventiva em equipamentos e máquinas, desembaraço aduaneiro e
manutenção de empilhadeiras), (iii) energia elétrica (informado a menor nos
Dacon), aluguéis (informados a menor), (iv) despesas com armazenagem e frete (
informado a menor nos Dacon), e (v) aquisição de bens incorporados ao ativo
imobilizados (informados a menor nos Dacon).
No tópico “Da Apuração Final” diz:
5.1. Buscando a imposição da verdade material, o contribuinte compulsou em
nível radical as informações referentes aos fatos geradores das contribuições de
que trata o auto de infração imposto, comparando a totalidade das despesas
passíveis de aproveitamento do PIS e da COFINS com as receitas sujeitas às
mesmas exações.
5.2. Á guisa de argumentação, é conveniente lembrar que o fato de não ter o
contribuinte aproveitado os créditos no mês subsequente à operação correlata
não figura como óbice ao seu aproveitamento no presente momento, afirmação
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
4
que se sustenta nos preceptivos constantes do artigo 3°, §3°, de ambas as Leis
10.637 e 10.833.
5.3. Por outro lado, o aproveitamento dos créditos se impõe também à mercê da
cogência que se atribui no âmbito do Processo Administrativo Fiscal ao Princípio
da Verdade Material, a condicionar a conduta da autoridade revisora, no sentido
de acomodá-la aos fatos apresentados.
5.4. Assim, sob a luz da totalidade repertório fático tributável (verdade material),
evidencia-se o valor que deveria ter sido identificado a título do PIS e da COFINS
no período de 08 a 12 de 2012, é o que resta sistematizado nas seguintes tabelas:
(...)
5.5. A nova análise, dessa feita impendida com base no cotejo entre os valores
declarados em DCTF e a base tributável edificada com esteio no Livro de Registro
de Entradas e no Relatório de Serviços Tomados, verifica-se uma diferença de R$
3.852.477,31 (três milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e
setenta e sete reais e trinta e um centavos), cobrada a maior no lançamento
elaborado pela autoridade fiscal.
5.6. Assim sendo, demonstrado o valor sobejante, é imperiosa a reforma do
lançamento, a fim de que o mesmo passe a refletir a verdade material, e não
aquela apontada pelo ilustre Auditor.
Por fim, no pedido, requer:
a) O conhecimento da presente impugnação e seus anexos, por preencher seus
requisitos legais;
b) No mérito, requer o provimento da presente impugnação para que seja
analisado e reconhecido todo o crédito apurado pela empresa em procedimento
de auditoria interna, o qual resta devidamente demonstrado no Laudo Pericial
Contábil em apenso e seus anexos.

Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade a 23a TURMA/DRJ08,
em sessão de 11 de novembro de 2022 ,julgou improcedente, conforme Acórdão no 108-032.299
conforme decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012,
31/12/2012
PEDIDO DE PERÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO.
A realização de diligência ou de perícia não se presta a suprir eventual inércia
probatória da manifestante. Não cabe formular pedido de diligência ou de perícia
para efetuar juntada de prova documental possível de apresentação na
manifestação.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
5
ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
As alegações da manifestante desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialização não são suficientes para elidir a motivação fiscal do despacho
decisório.
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. CONTRIBUINTE.
Cabe à contribuinte demonstrar e comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária. A apresentação de provas deve
ser feita na impugnação/manifestação, precluindo o direito do sujeito passivo de
fazê-lo em outro momento processual, exceto nos casos previstos pelo no art. 16
do Decreto no 70.235/1972.
Cientificada do Acórdão recorrido em 17/04/2023 a recorrente acostou recurso
voluntário em 02/05/2023, no qual em síntese aduz que:
I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
04.- Comprovada a ciência do acórdão em 03/04/2023 (segunda-feira), consoante
inteligência do artigo 5o Decreto no 70.235/19723 , o dies a quo da contagem do
trintídio recursal se deu em 04/04/2023 (terça-feira), logo o dias ad quem para a
prática do presente ato processual ocorrerá em 03/05/2023 (quarta-feira).
Portanto, tempestiva a presente peça recursal protocolada nesta data.
II – DO HISTÓRICO PROCESSUAL E DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
(...)
09.- Ato contínuo foi apresentada tempestivamente a Impugnação, onde foi
arguida, em apertada síntese, erro no procedimento fiscal, ao restringir sua
analise ao cotejo entre DACON e DCTF, deixando de atentar ao princípio da
verdade real. Caso a autoridade lançadora cumprisse o seu dever de investigar,
verificaria créditos decorrentes das operações da empresa que não foram
lançados na DACON. Motivo pelo qual gerou a referida distorção em comparação
com a DCTF.
(...)
10.- A peça de defesa foi lastreada com Laudo Pericial Contábil, que demonstra,
com riqueza de detalhe, a origem do direito creditório da ora Recorrente. Não
bastasse, a empresa de Auditoria Independente apresentou reapuração dos
valores do PIS/Pasep e da COFINS, realizada com base nas informações contábeis
e fiscais da empresa, o qual aponta uma insuficiência de recolhimento, contudo
em valor menor daquele objeto dos autos de infrações.
(...)
12.- Diante do exposto, por entender de forma diversa ao que restou decidido,
vem através do presente Recurso demonstrar o seu inconformismo com o
decisum transcrito acima, já que entende que deve ser levado em consideração as
provas apresentadas em sede de defesa, a fim de reconhecer o direito creditório
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
6
da Recorrente, em que pese restar saldo a recolher das contribuições, o que já
está sendo cobrando em processo apartado, sob pena de ofensa ao princípio do
contraditório e da ampla defesa. Destarte, resta demonstrado, no recálculo
apresentado em Laudo Pericial Contábil, erro no lançamento do crédito tributário
pretendido.
(...)
III – DA NECESSÁRIA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. DA OFESA AO
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
BUSCA PELA VERDDE MATERIAL. LEGITIMIDADE DO DIREITO CREDITÓRIO.
CÔMPUTO DE CRÉDITO ESCRITURAIS APROVEITÁVEIS. OFENSA AO REGIME NÃO
CUMULATIVO. ERRO NO LANÇAMENTO. VULNERAÇÃO AO ART. 142 DO CTN C/C
ART. 3o DA LEI 10.637/2002 E LEI 10.833/2003.
15.- Ocorre que, permissa venia, a r. decisão incorre em equívoco, devendo ser
reformada, uma vez que, os doutos Julgadores, diante da vasta informação
fornecida no Laudo Pericial Contábil, quanto a demonstração do erro no
lançamento, em virtude do não reconhecimento da existência de direito
creditório pela Autoridade lançadora, se limitaram a analisar superficialmente as
provas juntadas que demonstram os fatos alegados.
16.- A suposta insuficiência de recolhimento, objeto da acusação, tem origem no
mero cruzamento de informações entre a DACON e DCTF, que foi apurado em
procedimento de fiscalização. No referido procedimento, limitou-se, o Ilmo.
Auditor Fiscal, a promover um simples cotejo entre as duas declarações, se
abstendo de aprofundar a sua investigação, como dever que lhe cabe.
(...)
18.- Não pode, a Autoridade Fiscal, na existência de escrituração regular, de
informações e/ou mecanismo de buscas, deixar de cumprir o seu dever de
investigação analítica concernentes a “verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação
da penalidade”, nos termos do artigo 142 do CTN. Sob pena de cometer uma
ilegalidade em face do desconhecimento da verdade.
(...)
20.- O trabalho realizado pela empresa de Auditoria Independente – TAX
ACCOUNTING AUDITORIA & CONSULTORIA TRIBUTÁRIA - identificou diversos
créditos não utilizados pela Recorrente e consequentemente não lançados na
DACON, por mero lapso contábil, tudo minuciosamente detalhado no Laudo
Pericial apresentado e anexo aos autos (fls. 190 a 379).
21.- Em que pese, o erro identificado na DACON, por lapso contábil da
Recorrente, o direito creditório identificado no trabalho de levantamento a de ser
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
7
reconhecido. Uma vez que advém de uma garantia legal, nos termos do artigo 3o
da Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003.
22.- O referido Laudo Pericial conclui que, ainda considerando os créditos não
lançados em DACON, existe de fato uma insuficiência de recolhimento, contudo
não nos valores lançados nos autos de infrações.
(...)
29.- Ocorre que, com a devida vênia, mesmo diante de vasta informação e
conteúdo, os doutos Julgadores concluíram pela improcedência da Impugnação,
promovendo uma análise simplificada dos fatos, em clara ofensa aos princípios
constitucionais, em destaque, o princípio da legalidade, o princípio do
contraditório e da ampla defesa e princípio da busca da verdade material.
30.- Em decorrência do princípio da legalidade, a Administração Pública, em
especial no procedimento administrativo tributário, tem o dever de investigação,
não podendo agir baseada apenas ilações, como presente no caso, por mera
divergência de confronto de declarações. Assim, sempre que lhe for possível
descobrir a efetiva ocorrência dos fatos correspondentes, situação que se
apresenta no caso dos autos, há de prevalecer a verdade material, não podendo a
Administração Fazendária fechar os olhos para comprovada demonstração da
existência do direito creditório da Recorrente.
(...)
34.- Em um segundo momento, os nobres Julgadores Administrativos, ao analisar
as provas apresentadas, em especial, do Laudo Pericial Contábil, que de forma
analítica apresentou o recálculo e a origem do direito creditório considerado, se
limitaram a fazer uma análise superficial. Concluindo que, diante da ausência das
notas fiscais e divergências identificadas, haveria insuficiência de informações
para apreciar os cálculos, julgando improcedente a Impugnação.
(...)
47.- Decerto, não pode a Administração Fazendária deixar de levar em
consideração o direito creditório demonstrado em Laudo Pericial, uma vez que o
dever de investigação como meio e modo de consecução do princípio da verdade
material, que há de nortear o processo administrativo fiscal, como pontifica
ALBERTO XAVIER4 :
(...)
IV – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
(...)
50.- Não há dúvida que os fatos narrados neste recurso pela Recorrente, em
especial, quanto a inobservância ao direito creditória demonstrado e não
analisados, pela Autoridade lançadora e Julgadora, em clara ofensa ao princípio
da busca da verdade material, tratam-se de um fato relevante para o desfecho do
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
8
caso, à medida em que, confirmando-se os erros apontados, não haverá lastro
para manutenção do auto de infração nos valores lançados.
51.- Nestes casos, á de se prestigiar o princípio da verdade material, como já
mencionado nos parágrafos anteriores, que há de nortear todo o processo
administrativo fiscal.
(...)
53.- Tendo em vista que os argumentos postos pela Recorrente, há de se
converter o julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, para que seja produzida prova pericial, a fim de responder
o seguinte quesito, sem prejuízo de outros que julgue pertinente: ( i ) – À luz da
documentação e informação dos autos do processo, assim como, após oficiada a
Recorrente para confirmar novas documentações, qual é o valor apurado, para o
período objeto da fiscalização, do PIS/Pasep e da COFINS

Ao final pugna que:
(a) seja convertido o julgamento em diligência, em prestígio ao princípio da
verdade material, ante a inobservância ao direito creditória da Recorrente,
demonstrado e não analisados pela autoridade lançadora, que levaram a erro no
lançamento do crédito tributário combatido; e
(b) seja REFORMADA a decisão proferida pela primeira instância administrativa, a
fim de que seja julgado os autos de infrações totalmente improcedentes, vista a
todas as argumentações trazidas no presente recurso;
É o relatório

VOTO VENCIDO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade portanto dele tomo conhecimento.
Não se conhece de alegações pela aplicação de princípios constitucionais que levam
a consideração sobre inconstitucionalidade de Lei válida. Aplica-se a Sumula CARF no 02.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
9
2
PRELIMINAR
2.1 DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Pelos motivos relatados a recorrente solicita que este processo seja baixado em
diligência:
53.- Tendo em vista que os argumentos postos pela Recorrente, há de se
converter o julgamento em diligência, nos termos do inciso IV, do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, para que seja produzida prova pericial, a fim de responder
o seguinte quesito, sem prejuízo de outros que julgue pertinente:
( i ) – À luz da documentação e informação dos autos do processo, assim como,
após oficiada a Recorrente para confirmar novas documentações, qual é o valor
apurado, para o período objeto da fiscalização, do PIS/Pasep e da COFINS?
Sobre esta mesma solicitação repisada no recurso voluntário o acórdão recorrido
assim se manifestou:
Também não é o caso de converter o processo em diligência/perícia. Explico.
O art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, diz:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
10
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)”
(Grifei)
Especificamente quanto à realização de diligências e perícias, ainda regulamenta
referido diploma legal:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/1993)
§ 1o. Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a
autoridade designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e
intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a
ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau
de complexidade dos trabalhos a serem executados. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93)
§ 2o. Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a
juízo da autoridade. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993)
§ 3o. Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso
do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
11
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993) (grifei)
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no
momento da defesa, admitida a dilação do prazo para formação de prova
documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Por outro lado, além da necessária observância dos requisitos para sua
formulação, a adoção do procedimento de diligência ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo.
Portanto, é incabível a realização de perícia e/ou diligência quando se trata de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação/manifestação de inconformidade.
A recorrente em seu recurso apenas menciona lapso contábil sem referir a motivos
que a tenha impedido de atender às intimações e comprovado os supostos erros de fato no
preenchimento dos valores de débitos e créditos constantes do Dacon
Ademais o Laudo juntado sem a apresentação de documentação fiscal não constitui
elemento de prova.
Dessa forma entendo acertado o acórdão recorrido pelo que adoto a
fundamentação do acórdão recorrido como razão de decidir.

Aprecio.
Não assiste razão à recorrente.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar
e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

VOTO VENCEDOR
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
12
Conselheira Keli Campos de Lima, redatora designada
Em que pese o entendimento da i. Relator, ouso dele discordar em relação à
desnecessidade de diligência.
Como cediço, cuida-se de auto de infração em virtude da apuração por insuficiência
de recolhimento de PIS/Pasep e COFINS do ano-calendário 2012. De acordo com a fiscalização, as
diferenças decorrem da comparação dos valores das referidas contribuições informados em
DACON e DCTF e , uma vez que a Recorrente não atendeu as intimações no curso da fiscalização
efetuou-se o lançamento divergências apuradas:

Em manifestação de inconformidade, dentre outras questões, a Recorrente
requereu a realização de diligência para que fosse analisado o laudo pericial contábil elaborado
por empresa de auditoria onde constatou-se de fato a existência de insuficiência de PIS/Pasep e
COFINS, mas não nos montantes laçados. Isto porque, valores relativos aos créditos decorrentes
da não-cumulatividade. Vejamos a conclusão do laudo (fls. 190/467):

No julgamento, a DRJ não acolheu os argumentos e manteve o lançamento original,
aduzindo, em síntese, ausência de documentos fiscais aptos a amparar as informações
apresentadas no laudo (motivo das o que deveria ter sido feito quando intimada para esclarecer
as divergências. Vejamos (fls. 643/658):
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
13

Agora em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera a necessidade de
diligência. Argumenta que o laudo pericial contábil e as planilhas trouxeram de forma análise a
correta apuração e valores devidos e em prevalência á verdade material deve-se realizar diligência
para averiguação dos valores, especialmente porque restou consignado no voto que a Recorrente
poderia ter seu direito creditório reconhecido caso tivesse atendido a fiscalização.
Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que de fato o laudo pericial
de auditoria independente, bem como planilhas de insumos e despesas demonstram os valores
utilizados para fins de apuração dos créditos de PIS/Pasep e COFINS utilizados na apuração, bem
como as divergências apontadas, inclusive, o laudo ainda aponta incongruências na apuração, mas
não nos montantes lançados. Logo, a conclusão do julgamento deveria ter sido a de baixar os
autos em diligência.
Isso porque, o processo administrativo é regido por diversos princípios e um dos
princípios norteadores é a busca verdade material, ou seja, o dever efetivo na busca da verdadeira
realidade dos fatos. Assim, a análise de todos os fatos, informações e documentos que levem a
apuração da realidade dos fatos não é uma faculdade, mas o dever dos agentes públicos e
julgadores, não cabendo a estes julgadores deixar de analisar e apreciar as informações e provas
que conduzam a elucidação dos fatos.
Neste sentido, em relação à comprovação do direito creditório, há ressaltar que o
caso em apreço culminou na lavratura de auto de infração em face da Recorrente em face de
divergências no creditamento há que se ressaltar que no caso em apreço a Recorrente foi
intimada tão somente para apresentar informações relativas a divergências entre as declarações
nenhuma intimação relativa à apresentação dos documentos comprobatórios, sendo certo que a
necessidade da documentação foi apontada tão somente no julgamento pela DRJ.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem:
i.
Intime a Recorrente para apresentar documentos (inclusive especificação de
cada item utilizado como insumo no processo produtivo) relativos ao direito
creditório objeto do Laudo pericial contábil e das planilhas apresentadas e
valores declarados nos Dacon’s, bem como plano de contas.
ii.
Analise os Dacon’s comparando-os com o laudo, as planilhas e documentos
apresentados.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.177 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.721185/2016-69
14
iii.
elabore novo relatório fiscal conclusivo sobre documentos apresentados.
Ao final, que seja facultado à Recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobreo resultado da diligência, de acordo com o parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 721
DF CARF MF
Original